Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707038-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fundação dos Economiários Federais FUNCEF Agravado: Carlos Augusto Mucury D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais FUNCEF contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0054913-40.2012.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de diligência junto ao e-RIDF, porquanto este Juízo ainda não dispõe da ferramenta de consulta, o que permitiria o acesso de forma mais célere e econômica aos arquivos dos cartórios de registro imobiliários do Distrito Federal. Outrossim, a diligência requerida pode ser realizada pelo próprio exequente, não cabendo ao Judiciário suportar esse ônus. Promova o exequente o prosseguimento do feito, requerendo o que entender cabível. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 15656928) a agravante sustenta, em síntese, que requereu o deferimento de pesquisa por meio do sistema informatizado SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), mas o Juízo singular decidiu questão diversa, referente a pesquisa a ser efetuada por meio do sistema informatizado e-RIDF. Argumenta que o referido sistema SREI foi instituído pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 47/2015 e sua funcionalidade está disponível aos membros do Poder Judiciário, possibilitando a consulta, com alcance nacional, da disponibilidade dos bens do devedor. A respeito do tema, ressalta que o deferimento da pretendida consulta é condizente com o princípio da cooperação, sendo dever do Juízo singular auxiliar o credor a obter a satisfação de seu crédito. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada ao Juízo singular a efetivação de consulta por meio do sistema informatizado SREI, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente juntados aos presentes autos (Id. 15651036 e Id. 15651035). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requerer o deferimento da antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade consulta ao sistema informatizado SREI para a pesquisa de patrimônio do devedor. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) consiste em ferramenta de serviço que viabilizar o requerimento de certidões e, sobretudo, a pesquisa da propriedade de de bens imóveis. O referido serviço foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015. Assim, foi estabelecida a criação de um órgão central em cada uma das unidades da federação, que tem a incumbência de compartilhar os dados relativos aos respectivos registros com os demais cartórios dos outros estados, nos moldes do art. 3o do mencionado ato normativo. De fato, o Juízo singular não tem acesso direto, pelo que se sabe, ao SREI, que consiste em uma rede interligada de informações compartilhadas internamente pelos cartórios de registro de imóveis existentes em nosso país. Convém ressaltar que o público em geral tem acesso ao referido sistema informatizado por meio da rede mundial de computadores. Aliás, o acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. Assim, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois o Juízo singular não dispõe de acesso direto ao SREI. Fica prejudicado o exame do requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator